Tribunal: CARF
Processo: 10670.000987/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000987/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.675 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
JOAQUIM CÂNDIDO ALVES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR O CONTRIBUINTE DE EXIBIR QUALQUER
DOCUMENTO
RELACIONADO
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contribuinte de exibir à
fiscalização os documentos solicitados, necessários à verificação de sua regular
situação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000987/2009-70
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000987/2009-70

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 26/06/2009 (e-fl. 20), mediante Auto de Infração - DEBCAD: 37.228.462-0 –
CFL 38 - período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006 - no valor total de R$ 13.291,66 - com
fulcro em infração ao disposto no art.. 33, § 2o., da Lei n. 8.212/1991,, porque o contribuinte
deixou de apresentar os documentos solicitados pela autoridade fiscal, conforme discriminado no
relatório fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 16/11/2009, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 07/12/2009, reclamando, em
apertada síntese, pela incompetência do Auditor Fiscal para o reconhecimento de relação de
trabalho e cerceamento de direito de defesa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por bem descrever o litígio, colaciono, no essencial, o relatório fiscal da decisão
hostilizada:

De acordo com o descrito no Relatório Fiscal de fls. 09/10, trata-se de infração ao
disposto na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 33, § 2°, porque o contribuinte
deixou de apresentar os documentos discriminados no Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, às fls. 05/06.
Ficou registrada a não ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no artigo 290
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999.
O dispositivo legal da multa aplicada é a Lei n° 8.212, de 1991, artigo 92 e 102, e o
Regulamento da Previdência Social - RPS, artigo 283, inciso II, “j”, e artigo 373.
Cientificado da autuação em 26.06.2009, de acordo com o Aviso de Recebimento de fi.
18, o contribuinte, às fls. 20/31, apresentou os seguintes argumentos:
Da incompetência do auditor fiscal para reconhecimento de relação de trabalho, dizendo
que, a teor do artigo 114 da Constituição Federal, somente a Justiça do Trabalho pode
concluir pela existência ou não de relação empregatícia.
Fala que, para o reconhecimento de relação de emprego, cada interessado deve postular
no órgão jurisdicional, iniciando o processo, observando o contraditório, ampla defesa e
recursos inerentes. ~' -
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000987/2009-70

De acordo com o parágrafo único do artigo 16 e artigo 24 do Decreto n° 612, de 1992,
cumpre ao INSS, no exercício de suas atribuições legais, apenas arrecadar e fiscalizar as
contribuições sociais, não possuindo condição jurídica para a verificação da relação de
emprego.
Cita os artigos 39 e 652 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que tratam da
competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de dissídios trabalhistas e do
reconhecimento dos vínculos empregatícios e traz jurisprudência de nossos Tribunais.
Acrescenta que o INSS apenas poderia sancionar o não recolhimento das contribuições
sociais devidas pelos empregadores diante do reconhecimento prévio de emprego, mas
nunca na presença de relação de trabalho autônomo, em que inexistem as figuras de
empregado e de empregador.
Diz a impugnante que o Ministério do Trabalho e Emprego também não tem
competência para reconhecer relação de emprego, reportando, aqui, à fala da
fiscalização de que a autuação teve como base levantamentos efetuados por aquele
órgão.
Registra que a ação civil pública, a qual objetivava o reconhecimento de vinculo de
emprego, foi arquivada porque eventuais direitos deveriam ser reclamados pessoalmente
pelos supostos empregados.
_ Na situação, não ocorreu o fato jurídico previsto em lei, já que inexiste
reconhecimento da relação de emprego por decisao da Justiça do Trabalho, e também
não existe nenhum documento contábil que autorize a conclusão no sentido de que
existe trabalho subordinado.
Continuando, diz que não foi constatada a existência dos requisitos caracterizadores da
relação de emprego, conforme dispõe o artigo 3° da CLT: habitualidade, pessoalidade,
subordinação e onerosidade. Cita doutrina de Maurício Godinho Delgado.
Conclui, dessa forma, pela inexistência de fato gerador para impor ao impugnante o
recolhimento de qualquer verba de cunho previdenciário, devendo ser desconstituído o
crédito lançado no presente auto de infração.
Por fim, requer prova pericial, formulando desde logo o seguinte quesito:
A relação havida entre a iinpugriante e as pessoas constantes da relação que acompanha
o processo pode ser caracterizada como vínculo empregatício previsto no artigo 3° da
CLT?

No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente limita-se a aduzir a incompetência do
Auditor Fiscal para o reconhecimento de relação de trabalho e cerceamento de direito de defesa.
No que diz respeito à alegação acerca da incompetência do Auditor Fiscal para o
reconhecimento de relação de trabalho, o Recorrente não aduz novas razões de defesa perante à
segunda instância, limitando-se a repetir os argumentos consignados na impugnação, e, nesse
contexto, adoto e confirmo as razões de decidir da DRJ, com espeque no art. 57, § 3o., do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:

A interessada advogou pela impossibilidade de se exigir contribuições para a
Seguridade Social em face à incompetência do auditor fiscal em reconhecer relação de
trabalho, alegando que isso é atribuição da Justiça do Trabalho.
Sua tese é no sentido de que não ocorreu o fato jurídico previsto em lei, uma vez que
inexiste reconhecimento da relação de emprego por decisão da Justiça do Trabalho e
também não há nenhum documento contábil que autorize a conclusão da existência de
trabalho subordinado.
Cabe destacar, já de início, que as argumentações de defesa não tem relação com a
penalidade imposta, porque a conduta infratora em tela independe da questão de ter
havido ou não relação de emprego entre o contribuinte os trabalhadores rurais.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.000987/2009-70

O contribuinte não apresentou nenhum dos documentos discriminados no Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF, tais como, Folhas de Pagamento de todos os
segurados (empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos), GFIP,
GRFP, GRFC com comprovantes de entrega e eventuais retificações, Livro Caixa e
Registro de Inventário, Livro de Inspeção do Trabalho, Notas de produtor, Processos
trabalhistas (inicial, sentença/acordo, GRPS/GPS e GFIP), Registro de Entrada e Saída
de Mercadorias, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Tabela de incidência
gerada pelo sistema de folha de pagamento.
Dessa feita é inconteste a infração por não apresentar documentos e livros para a
verificação de sua regularidade fiscal, pouco importando em quais categorias estão
enquadrados os trabalhadores rurais, eis que nada foi apresentado à fiscalização.
A conduta é infração ao disposto na Lei n° 8.212, de 1991, artigo 33, § 2°:
§ 2“A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta lei.
A penalidade aplicada é a prevista na Lei n° 8.212, de 1991, e no Regulamento da
Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999), com a atualização
dada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12 de fevereiro de 2009, correspondendo ao valor
de R$ 13.291,66 (treze mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).
Quanto ao pedido de perícia, indeferimos pelo fato da existência ou não de relação de
emprego não elidir a conduta infratora do contribuinte, vez que nenhum documento foi
apresentado à fiscalização.
Ademais, o autuado não indicou o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu
perito, contrariando o disposto no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 (DOU de
07.03.1972), em seu artigo 16, inciso IV, resultando, também, no indeferimento do
pedido de perícia nos termos do § 1° do mesmo artigo.
De tudo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO e MANTENHO
A MULTA exigida no Auto de Infração.
Quanto ao cerceamento de defesa alegado pelo Recorrente, entendo que os
argumentos aduzidos na decisão recorrida, supra transcrita, justificam, suficientemente, a
desnecessidade de prova pericial, não havendo, destarte, que se falar de cerceamento de defesa.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital